Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso. Elementos de prova produzidos na fase extrajudicial devidamente confirmados em juízo.
2. As provas dos autos, sobretudo, as declarações das vítimas ratificadas pelo testemunho policial amparam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e restrição de liberdade. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
3. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
3.1. Adotado parâmetro usualmente aceito, mostra-se adequada a quantidade de pena fixada na origem.
4. Tendo em vista a existência de erro material na sentença, procedeu-se, de ofício, à devida correção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.